Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-70.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010241-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO - CPF: 229.424.591-15 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO - CPF: 229.424.591-15 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NA APLICAÇÃO DE ÍNDICE OFICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. PROVA PERICIAL. DIFERENÇA DE SALDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por participante do PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1,58 a título de diferença de saldo apurada em conta individual vinculada ao programa, acrescida de correção monetária, custas e honorários advocatícios. A autora sustentou que os valores depositados em sua conta não foram corretamente atualizados ao longo do período de administração da conta pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se o processo deveria permanecer suspenso em razão da afetação de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) determinar se os índices de atualização monetária aplicados à conta observaram os parâmetros oficiais do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP; (
iv
) verificar se a alegada inadequação metodológica dos cálculos apresentados pela autora compromete a condenação; e (v) definir se a condição do Banco do Brasil como agente operador do programa afasta sua responsabilidade pela diferença de saldo identificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionado às contas vinculadas ao PASEP, conforme tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

A conclusão do julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça extingue o fundamento da suspensão nacional prevista no art. 1.037, II, do CPC, tornando prejudicado o pedido de paralisação do feito.

O laudo pericial judicial adota exclusivamente os índices oficiais divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e demonstra, mediante análise técnica dos extratos e microfilmes da conta, divergência específica na valorização aplicada ao saldo de 1987.

A perícia identifica que o percentual aplicado pelo Banco do Brasil em 1987 foi 4,4949% inferior ao índice oficial do exercício, resultando em saldo remanescente de R$ 1,58 em favor da titular da conta.

A condenação não decorre dos cálculos apresentados na petição inicial, mas exclusivamente das conclusões do laudo pericial produzido sob o contraditório, razão pela qual eventual inadequação da metodologia autoral não repercute no resultado do julgamento.

A impugnação genérica do banco, desacompanhada de elementos técnicos aptos a infirmar a perícia judicial, não afasta a força probatória do laudo elaborado por especialista nomeado pelo juízo.

A aplicação de índice inferior ao oficialmente estabelecido configura falha de execução na administração da conta vinculada e caracteriza descumprimento do dever de gestão fiel atribuído à instituição financeira.

A reduzida expressão econômica do prejuízo não afasta o dever de recomposição patrimonial quando comprovados o dano, a conduta e o nexo causal pela prova técnica produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas individuais vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A conclusão do julgamento do recurso repetitivo afasta a necessidade de manutenção da suspensão processual anteriormente determinada.

O laudo pericial fundamentado em índices oficiais do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP constitui prova idônea para apuração de diferenças de saldo em contas vinculadas.

A aplicação de percentual inferior ao índice oficial de valorização das cotas caracteriza falha na prestação do serviço de administração da conta e enseja recomposição patrimonial.

A crítica aos cálculos apresentados na petição inicial é irrelevante quando a condenação se fundamenta exclusivamente na perícia judicial.

A pequena expressão econômica do dano não exclui o dever de indenizar quando comprovada a diferença patrimonial decorrente da conduta da instituição administradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 479, 927, III, e 1.037, II. CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (
REsps
nº 1.895.941, 1.895.936 e 1.951.931). STJ, Tema Repetitivo 1.300 (REsp nº 2.162.222/PE). TJPB, Apelação Cível nº 0801355-30.2021.8.15.0051, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 368791888
– PJE 1º Grau
), que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o apelante ao pagamento de R$ 1,58 a título de danos materiais, acrescido de correção pela taxa SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Na origem,
Solange da Mota Menezes Guimarães Neto
ajuizou ação de cobrança em face do
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a recomposição do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP, sob a alegação de que os valores acumulados ao longo de décadas de serviço público não foram devidamente atualizados pela instituição financeira responsável pela administração do programa.

A
sentença
recorrida julgou procedente o pedido, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 1,58 a título de danos materiais, com correção pela taxa SELIC a partir da última atualização, deduzido o IPCA até a citação, aplicando-se a SELIC integralmente a partir desse marco, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, conforme
:

Vistos, etc
.

-

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DA CORREÇÃO DO PASEP
proposta por
SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
devidamente qualificados aos autos, alegando em síntese que, ingressou no serviço público e, após anos de trabalho, decidiu se aposentar.

Após ter conhecimento que poderia haver os valores depositados no programa PIS/PASEP, o autor procedeu ao saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Afirma que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e geridos pelo Banco do Brasil,
ora Réu
, responsável pela gestão/administração do programa.

Motivo pelo que ajuíza a presente ação para que seja a requerida condenada ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP do autor.

Com a inicial anexa documentos.

Contestação
apresentada pelo Requerido, arguindo a preliminar de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP, prescrição e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação
apresentada.

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnado pela produção de prova pericial.

Laudo técnico pericial acostado junto aos autos.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente indefiro o pedido de dilação de prazo para o banco se manifestar acerca do laudo, uma vez que desprovido de fundamentação e justificativa.

A
inépcia da petição inicial
não merece guarida. Observa-se que a peça inaugural descreve, de forma compreensível e concatenada, a causa de pedir — noticiando divergências na atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP em descompasso com os anos de contribuição — e formula pedidos certos e determinados, com indicação do valor pretendido, requerimento de inversão do ônus da prova, justiça gratuita e condenação em custas e honorários, inclusive com a atribuição de valor à causa, o que afasta, por completo, as hipóteses do art. 330, § 1º, do CPC (falta de pedido ou de causa de pedir, ininteligibilidade da narrativa ou pedido indeterminado sem autorização legal). Nessas condições, não se constata qualquer mácula que impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia.

Com efeito, a parte Requerida afirma ser
ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Como é cediço, a legitimidade da parte é
“... a atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico processuais e materiais da sentença
” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 3. ed. rev.
ampl
. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. v. 1. p. 235).

Melhor esclarecendo, a ação só pode ser exercida por quem se diz titular de uma situação
legitimante
(legitimidade ativa), em face de quem figure como responsável pelo cumprimento da obrigação correspondente (legitimidade passiva).

A questão posta foi afetada pelo rito dos recursos repetitivos - Recurso Especial Nº 1.895.936 - TO - junto ao Superior Tribunal de Justiça que, no tema 1150, firmou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

De fato, os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo BANCO DO BRASIL S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito, como firmado por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos afetados ao Tema 1.150, do colendo STJ, por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade, proposta pelo banco.

Assim, no presente caso, restou esclarecida a contenda, de forma que, por se tratar a demanda do autor, especificamente, de análise relativa à má gestão das contas vinculadas ao PASEP, a
competência
para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se sabe, o Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista, entidade não listada no art. 109 da CRFB/88 que fixa a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, rejeito a preliminar no que diz respeito à competência para julgar o caso, visto que, como explicitado, pelo fato da ação em questão se tratar de má-administração por parte do réu, deve o feito ser julgado pela justiça estadual.

Quanto ao tema da
prescrição
, ressalto que deve ser observado, em aplicação da tese do STJ correspondente, transcrita em linhas anteriores, o princípio da
actio
nata
, ou seja, o direito de exercer a pretensão surge com a ciência dos "
desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
".

No mais, no que se refere a prescrição, o C. STJ, no mesmo Tema 1150 fixou entendimento "
de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado
", devendo incidir, nas questões relacionadas a depósitos do PASEP e sobre questionamentos sobre a sua gestão, o prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil.

Em decorrência deste entendimento, tem-se por reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado.

Diante da análise de que houve a busca de conhecimento dos valores contidos na conta no ano de 2016, logo, o exercício da pretensão não está
fulminada
pela prescrição, considerado qualquer prazo, e tampouco o prazo decenal aplicável a espécie, nos termos do art. 205 do CC, motivo pelo qual rejeito a preliminar de prescrição pleiteada pelo requerido junto aos autos.

Em seguida, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

In
casu
, pretende a parte Autora, ser indenizada pelos danos materiais e morais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Requerida, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18/08/1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem.

Cediço que o PASEP (programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído em 1970 pela Lei complementar nº 8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Veja-se:

“
Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares
nºs
7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976
.”

“
Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável
.”

“
Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares
.”

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP
encontra-se
sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto nº 1.608/95 e do Decreto nº 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo
credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores repassados não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que ao sacara suas cotas do PASEP, o saldo havido na conta vinculada do autor era ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988.

Neste particular, verifica-se que fora realizada
pericia
contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente.

O laudo pericial contábil concluiu que, após a recomposição da conta vinculada ao PASEP de titularidade de SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO, com a aplicação dos índices de valorização fixados anualmente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP sobre as microfichas e extratos constantes dos autos, restou apurada diferença remanescente de R$ 1,58 em favor do autor.

Isto é, o laudo confirma que ainda resta um saldo remanescente a favor do requerente, no entanto, em patamar significativamente inferior ao pleiteado inicialmente.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do
quantum
, o banco-réu deve responder pela falha na prestação do serviço.

Assim, a gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, é suficiente para caracterizar ato ilícito.

Sendo assim, mostra-se procedente o pedido de reparação dos danos materiais.

Ademais, salienta-se que, embora tenha a parte autora apresentado impugnação ao laudo pericial, não trouxe alegações concretas e capazes de gerar dúvida razoável para afastar o laudo produzido.

É cediço que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do
expert
.

Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos.

Destina-se a prova a dar ao juiz elementos que lhe permitam se convencer acerca da existência de um determinado fato alegado no processo. Assim, o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese sub exame, há que se considerar o disposto no artigo 480 do CPC/2015,
in
verbis
: “
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”

Como se contata do dispositivo legal acima citado, determinar a realização de nova perícia é faculdade concedida ao julgador.
In
casu
, não se vislumbra tal necessidade.

A produção de prova se presta a auxiliar o juiz, e não às partes, estando vinculada à sua livre convicção. Assim, se, como na hipótese, o juízo não vislumbra no laudo pericial já elaborado dúvidas, não é o caso de se substituir o perito e de realizar nova perícia.

Nessa medida, apesar de o juiz não estar
adstrito
ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do NCPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos autos. Isto porque, trata-se de pronunciamento de profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.

Assim, afastar as conclusões coerentes e fundamentadas do laudo significaria decidir contrariamente ao robusto substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro.

Deste modo, inexiste qualquer motivo juridicamente relevante para se desprezar as assertivas contidas naquela peça processual.

Nesse sentido, trago da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPLICAÇÕES EM CIRURGIA ESTÉTICA – SEQUELAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO-CIRURGIÃO E DO HOSPITAL – INDÍCIOS DE CULPA DO ANESTESISTA, O QUAL NÃO INTEGRA A LIDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MÉDICO PERITO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão hostilizada, embora sucinta, encontra-se fundamentada, não revelando inobservância ao preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses articuladas pelas partes, tampouco a mencionar os dispositivos legais aplicáveis à hipótese, bastando agregar ao decidido a temática que é núcleo da contenda. Não há se falar em nulidade, vez que a sentença está devidamente motivada e explicita as razões que culminaram no desacolhimento do pedido deduzido na inicial. O e. Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que, na hipótese de o dano ao paciente decorrer de erro médico do anestesista, este responde individualmente pelo evento, porquanto não há solidariedade decorrente de responsabilidade objetiva entre o cirurgião chefe e o anestesista. O laudo pericial e seus esclarecimentos apontam que não há nexo causal entre a atuação dos réus (médico-cirurgião e Hospital) e o evento danoso. É cediço que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do expert. Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos. Constatado pericialmente que não houve erro médico, imperícia, imprudência ou negligência na conduta do médico-cirurgião e do hospital envolvidos no procedimento aplicado à autora, afasta-se o dever de indenizar postulado contra os apelados. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-MT - APL: 00241933220078110041 60016/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017). Destaquei.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I -

CONDENAR
o Requerido BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento no importe de
R$ 1,58,
a título de danos materiais, fixando, correção mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser a partir da última atualização, deduzido o IPCA até a citação. A partir da citação, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

II - CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 368791889), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda

Necessidade de suspensão do feito em razão de afetação ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça

Regularidade dos índices de atualização monetária aplicados à conta individual vinculada ao PASEP

Inadequação metodológica dos cálculos apresentados pela parte autora

Impossibilidade de condenação diante da conformidade da gestão com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP

Ao final, o recorrente requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Requer ainda a suspensão imediata do processamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo afetado.

Apresentadas contrarrazões (ID 368791894), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, invocando a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150 quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, a validade do laudo pericial judicial como substrato probatório suficiente e a desnecessidade de suspensão do feito. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (48304960) - Prioridade: Normal - ID do documento (228068398)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 368931355).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda

O apelante sustenta que sua participação na relação processual é indevida, por exercer função meramente operacional na administração das contas vinculadas ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre a definição dos índices de atualização ou sobre a destinação dos recursos do fundo, atribuições que seriam de competência exclusiva do Conselho Diretor, vinculado à União Federal, razão pela qual postula a extinção do feito sem resolução do mérito.

A recorrida contrapõe que a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou tese vinculante reconhecendo a aptidão da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutam falha na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, saques indevidos e desfalques.

A controvérsia cinge-se à verificação de se o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder por demanda que imputa à instituição falha na gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP.

A tese não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
REsps

nºs
1.895.941, 1.895.936 e 1.951.931, afetados ao rito dos recursos repetitivos, fixou, no Tema 1.150, a seguinte tese, em sua literalidade:
"O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

A tese vinculante é de observância obrigatória por esta Câmara, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, e seu conteúdo é diretamente aplicável ao presente caso, no qual se discute exatamente a falha na aplicação dos índices de atualização sobre a conta individual da apelada.

O argumento de que o Banco do Brasil seria mero executor das normas do Conselho Diretor, sem responsabilidade própria, foi expressamente afastado pelo STJ ao firmar a tese repetitiva, que reconheceu a legitimidade passiva da instituição justamente em razão de sua condição de administradora das contas e responsável pela execução dos créditos devidos aos participantes.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Necessidade de suspensão do feito em razão de afetação ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça

O apelante alega que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a questão relativa ao ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, no âmbito do REsp nº 2.162.222/PE, afetado ao rito dos recursos repetitivos, o que imporia a paralisação imediata do presente feito até o pronunciamento definitivo daquela Corte.

A recorrida afirma que a suspensão determinada no referido recurso repetitivo tem objeto distinto do debatido nestes autos, pois a controvérsia aqui travada foi resolvida por prova pericial técnica que identificou erro na aplicação dos índices de atualização monetária, matéria já pacificada pelo Tema 1.150, de modo que a paralisação do feito seria injustificada e causaria prejuízo à entrega da prestação jurisdicional.

Discute-se se a afetação do REsp nº 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão nacional dos processos sobre a mesma matéria, alcança o presente feito, considerando o objeto específico da controvérsia aqui delimitada.

O pedido de suspensão formulado pelo apelante perdeu seu objeto.

O REsp nº 2.162.222/PE, afetado ao rito dos recursos repetitivos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para definição da tese relativa ao ônus
da prova sobre os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, foi julgado, tendo o Superior Tribunal de Justiça concluído o julgamento e fixado a tese correspondente ao Tema 1.300.

Com o encerramento do julgamento repetitivo, a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, prevista no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, perde automaticamente sua eficácia, cessando o fundamento que sustentava o pedido de paralisação do feito.

A suspensão processual prevista no art. 1.037, II, do CPC tem por finalidade evitar decisões conflitantes sobre a mesma questão jurídica controvertida
e
não se presta a paralisar feitos cujo objeto principal já foi suficientemente esclarecido por outros meios de prova.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, processo nº 1010241-70.2024.8.11.0041, originário da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente o pedido autoral, condenando o apelante ao pagamento de R$ 1,58 a título de danos materiais, com incidência da taxa SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

O apelante insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, a necessidade de suspensão do feito em razão de recurso repetitivo pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, a regularidade dos índices de atualização aplicados à conta vinculada ao PASEP e a inadequação dos cálculos apresentados pela parte autora.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, invocando a tese vinculante do Tema Repetitivo 1.150 do STJ quanto à legitimidade passiva do apelante, a suficiência do laudo pericial judicial como suporte probatório e a desnecessidade de suspensão do feito, postulando ainda a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Regularidade dos índices de atualização monetária aplicados à conta individual vinculada ao PASEP

O apelante defende que os índices de correção monetária e os juros aplicados à conta individual da apelada ao longo de todo o período foram aqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em estrita observância à legislação de regência, não havendo qualquer desvio que pudesse caracterizar falha na prestação do serviço ou ensejar reparação patrimonial.

A recorrida sustenta que o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, identificou divergência nos índices aplicados sobre o saldo de 1987, resultando em saldo remanescente em seu favor, o que demonstra a incorreção da gestão realizada pelo apelante e legitima a condenação imposta na sentença.

A questão controvertida consiste em definir se os índices de atualização monetária e os juros efetivamente praticados pelo Banco do Brasil S.A. na conta individual vinculada ao PASEP da apelada estão em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

A análise do laudo pericial (ID 368791882) revela que o
expert
adotou como parâmetro exclusivo de trabalho os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS-PASEP divulgados pelo próprio Conselho Diretor do Fundo, disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional.

A metodologia empregada consistiu em cotejar, exercício a exercício, os percentuais efetivamente lançados pelo Banco do Brasil na conta da apelada com os percentuais oficiais constantes da tabela de valorização, considerando os quatro componentes previstos na legislação de regência: a Reserva para Ajuste de Cotas, a atualização monetária, os juros legais de 3% ao ano e o Resultado Líquido Adicional.

Não há, no laudo, qualquer referência à adoção de índices alternativos, expurgos inflacionários ou metodologia estranha ao regime legal do PASEP.

A única divergência identificada pelo perito refere-se à valorização de cotas aplicada sobre o saldo de agosto de 1987, oportunidade em que o percentual praticado pelo apelante foi 4,4949% inferior ao índice oficial correspondente.

Essa inconsistência específica, devidamente quantificada pelo expert mediante a recomposição do saldo inicial com base nos índices oficiais e nas conversões de moeda aplicáveis, resultou em saldo remanescente de R$ 1,58 em favor da apelada, posicionado na data do último saque, em julho de 2016.

O argumento recursal, portanto, não encontra correspondência no conteúdo do laudo.

O apelante sustenta que o perito teria desconsiderado os índices oficiais do Conselho Diretor, quando, na realidade, esses índices constituíram o único parâmetro de referência adotado pelo expert ao longo de todo o trabalho.

O próprio laudo acolheu a premissa central da defesa
,
a de que os índices oficiais foram observados durante praticamente todo o período
,
e, ainda assim, identificou uma divergência objetiva e pontual na valorização de 1987, cujo impacto financeiro foi precisamente apurado.

A condenação não decorre da adoção de metodologia alternativa ou da substituição dos índices legais por outros mais favoráveis à apelada
, mas
exclusivamente, da diferença verificada entre o percentual oficialmente fixado pelo Conselho Diretor para o exercício de 1987 e o percentual efetivamente aplicado pelo apelante naquele período específico.

O juiz não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, podendo delas divergir quando o trabalho técnico se mostrar insuficientemente fundamentado ou metodologicamente comprometido.

Não é o que ocorre no presente caso
, pois o
laudo foi elaborado por empresa especializada, nomeada pelo juízo, com metodologia clara, cotejamento detalhado e conclusões objetivamente sustentadas nos documentos constantes dos autos, incluindo microfilmes e extratos da conta vinculada ao PASEP (ID 368791882).

Em caso similar:

Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior Gabinete 07 – Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior Processo nº: 0801355-30.2021 .8.15.0051 ORIGEM: 2ª Vara Mista de São João do Rio do Peixe/PB RELATOR: Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior APELANTE:
tity-person
">JOSE FERREIRA DA
SILVA ADVOGADO: MARIA GABRIELA MAIA DE OLIVEIRA MORAIS (OAB/PB 28 .811) e KELSEN ANTONIO CHAVES DE MORAIS (OAB/PB 31.087) APELADO: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB/PB 16.477-A) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PASEP .
FALHA NA ATUALIZAÇÃO DE SALDO. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por
tity-person
">JOSE FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança (Id. 40128416). O autor pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a incorreta desconsideração do laudo pericial judicial e a necessidade de recomposição do saldo de sua conta PASEP, com a aplicação dos expurgos inflacionários (Id. 40128417
) .
O Banco do Brasil, em contrarrazões, sustenta sua ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça comum, além de defender a legalidade da atualização monetária aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na atualização do saldo do PASEP; (
ii
) determinar a correta metodologia de atualização monetária a ser aplicada ao saldo da conta vinculada ao PASEP, especialmente no que tange à valoração da prova pericial e à incidência de expurgos inflacionários.
III .
RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150 (REsp nº 1.895.936/TO). A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua função como administradora do programa, conforme o artigo 5º da Lei Complementar nº 8/70, que lhe atribui a manutenção das contas
individualizadas .
A atualização do saldo da conta PASEP deve observar os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, que preveem a aplicação de correção monetária anual, juros e o resultado líquido adicional das operações. A controvérsia recursal cinge-se à correta metodologia de cálculo, especialmente após a produção de laudo pericial judicial (Id. 109803822) que apresentou múltiplos cenários, e do parecer divergente do assistente técnico do réu (Id. 115029405), que apontou um saldo residual
irrisório .
A sentença de primeiro grau (Id. 40128416) acolheu integralmente o parecer do assistente técnico, julgando a demanda improcedente. O magistrado pode desconsiderar o laudo pericial, desde que o faça de forma fundamentada, o que ocorreu no caso em tela, ao apontar inconsistências metodológicas no trabalho do perito judicial. Contudo, a questão central reside na necessidade de se garantir a correta recomposição patrimonial da conta do
autor .
A apelação do autor (Id. 40128417) pugna pela adoção do "Cenário D" do laudo pericial, que aplica os expurgos inflacionários. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade dos expurgos inflacionários como forma de garantir a correção monetária plena. Nesse contexto, a melhor solução é dar provimento ao recurso do autor para declarar a procedência do pedido, remetendo a apuração do valor exato para a fase de liquidação de sentença, na qual deverão ser elaborados novos cálculos que considerem a aplicação da correção monetária plena, incluindo os expurgos inflacionários, sobre o saldo da conta PASEP, mantidos os débitos já
registrados .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil tem legitimidade para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas ao PASEP. A atualização do saldo do PASEP deve seguir os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS /PASEP,
incluindo a aplicação de expurgos inflacionários para assegurar a correção monetária plena, devendo os cálculos serem refeitos em fase de liquidação de sentença para apurar o valor
devido .
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08013553020218150051, Relator.: Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, Data de Julgamento: 19/02/2026, 4ª Câmara Cível)

A impugnação genérica formulada pelo apelante, desacompanhada de elementos técnicos concretos capazes de infirmar as conclusões periciais, não é suficiente para afastar o substrato probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Deste modo, o desprovimento recursal nesse ponto é imperativo.

Inadequação metodológica dos cálculos apresentados pela parte autora

O apelante alega que os cálculos elaborados pela parte autora e acostados à petição inicial adotaram índices de correção monetária e taxas de juros incompatíveis com a legislação específica do Fundo PIS-PASEP, o que tornaria inviável o acolhimento do valor originalmente pleiteado, devendo prevalecer a metodologia oficial fixada pelo Conselho Diretor.

A recorrida afirma que os cálculos autorais foram superados pela prova pericial judicial, cujas conclusões foram acolhidas pela sentença, de modo que a discussão sobre a metodologia adotada na petição inicial perdeu objeto diante do substrato técnico produzido nos autos.

Cumpre analisar se a divergência metodológica apontada pelo apelante em relação aos cálculos autorais tem repercussão sobre o resultado do julgamento, considerando que a condenação foi fixada com base exclusivamente nas conclusões do laudo pericial judicial.

Ocorre que conforme já apontado, a
sentença recorrida não acolheu os cálculos apresentados pela parte autora na petição inicial.

O valor da condenação foi fixado com fundamento exclusivo nas conclusões do laudo pericial judicial (ID 368791882), que apurou de forma independente e tecnicamente fundamentada a diferença remanescente em favor da apelada.

O próprio perito, ao responder ao quesito formulado pelo apelante, confirmou expressamente que os cálculos autorais foram elaborados com critérios divergentes dos previstos na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas PASEP, cujos índices foram calculados e divulgados anualmente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Essa constatação pericial, longe de beneficiar o apelante, demonstra que o juízo de origem agiu com acerto ao afastar os cálculos da petição inicial e fundar a condenação exclusivamente no trabalho técnico do
expert
.

A crítica à metodologia autoral, portanto, não tem qualquer repercussão sobre o resultado do julgamento.

A condenação não deriva dos índices utilizados pela apelada em sua planilha inicial, mas da divergência objetiva identificada pelo perito entre o percentual oficial de valorização de 1987 e o percentual efetivamente praticado pelo apelante. Atacar os cálculos autorais, nesse contexto, equivale a impugnar fundamento que a própria sentença não adotou.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

5. Impossibilidade de condenação diante da conformidade da gestão com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP

O apelante sustenta que, sendo o Banco do Brasil mero executor das diretrizes emanadas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sem autonomia para alterar os índices de atualização ou a destinação dos recursos, não há como imputar-lhe responsabilidade civil por eventual diferença de saldo, o que afastaria integralmente o dever de indenizar reconhecido na sentença.

Em sentido contrário, a recorrida defende que a responsabilidade do apelante decorre diretamente de sua condição de administrador das contas individuais do PASEP, incumbindo-lhe zelar pela correta aplicação dos índices oficiais, de modo que qualquer desvio verificado pericialmente é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar a obrigação de reparar.

A insurgência recursal concentra-se em definir se a constatação pericial de divergência nos índices aplicados é suficiente para responsabilizar o Banco do Brasil S.A. pelo pagamento de diferença de saldo em favor da apelada, ou se a natureza de sua atuação como agente operador do programa afasta o nexo de imputação.

Ao contrário do suscitado pela parte, o
laudo pericial (ID 368791882) demonstrou que o apelante aplicou, sobre o saldo de 1987, percentual de valorização 4,4949% inferior ao índice oficial fixado pelo Conselho Diretor para aquele exercício.

Não se trata de divergência de política de índices, de substituição de parâmetros legais por outros ou de qualquer questionamento sobre as escolhas do Conselho Diretor.

Trata-se, objetivamente, de uma falha de execução: o Banco do Brasil não aplicou corretamente o índice que o próprio Conselho Diretor havia fixado.

Essa falha, por menor que seja seu impacto financeiro no caso concreto, caracteriza descumprimento do dever de administração fiel que a lei lhe impõe e configura o ato ilícito que fundamenta a obrigação de reparar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A circunstância de o valor apurado ser de pequena monta não afasta o dever de reparação.

O direito à recomposição patrimonial não está condicionado à relevância econômica do dano, mas à sua efetiva ocorrência e à demonstração do nexo causal entre a conduta do responsável e o prejuízo sofrido.

Ambos os elementos estão presentes nos autos, devidamente comprovados pela prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de suspensão do feito, e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Majoro os honorários advocatícios devidos à parte recorrida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026